Tribunal: STF
Processo: RE 470988
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-02-26
Data de publicação: 2008-02-26

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR
   PÚBLICO MUNICIPAL. LEIS MUNICIPAIS NS. 11.722/95 E 12.397/97.
   SÚMULA 280/STF.
2.      O entendimento deste Tribunal é pacífico no
   sentido de que os reajustes disciplinados pelas Leis 11.722/95 e
   12.397/97, do Município de São Paulo, constituem matéria adstrita
   ao âmbito da legislação local pertinente. Incide o óbice da
   Súmula 280 deste Tribunal.
Agravo regimental a que se nega
   provimento.